Tribunal: TJDFT
Processo: 0000335-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DUAS VEZES. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. REUNIÃO DE PROCESSOS. LITISPENDÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SEGURAS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 82 do Código de Processo Penal, mesmo reconhecida a possibilidade de conexão entre as causas, a reunião de processos só poderá ser feita até a sentença. Logo, no caso em análise, não há que falar em reunião dos processos, pois já prolatada sentença no presente feito.
2. Não há falar na impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir, em razão da continuidade delitiva ou mesmo da litispendência, pois, apesar de, nos dois casos, o réu haver se aproveitado da condição de funcionário da empresa vítima para aplicar os golpes, o fato é que as fraudes pelas quais ele respondeu, e foi condenado, ocorreram em datas diversas daquelas apuradas no presente feito e cometidas em locais distintos.
3. Ante as provas testemunhais e documentais produzidas, pode-se concluir que o apelante, com dolo pré-ordenado, apurava quais os condomínios clientes da empresa para a qual trabalhava, à época, estavam tendo problemas com os boletos de pagamento de mensalidades, comparecia junto a eles e recebia, pessoalmente, por meio de cheques, os pagamentos devidos, dando quitação com carimbo antigo da firma, fazendo inserir, com o login e senha de um funcionário subordinado a ele, gratuidades no sistema da empresa, de modo a não ser descoberto. Depois, apropriava-se dos valores, depositando-os em sua conta bancária.
4. Inviável, portanto, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, não havendo que falar em absolvição por esse motivo, ou mesmo por insuficiência probatória, mormente porque o acusado não logrou êxito em apresentar justificativa idônea acerca da posse dos valores depositados em sua conta bancária, produto de crime, sendo de rigor a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 171, “caput”, do Código Penal.
5. Nos crimes da mesma espécie, cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, há continuidade delitiva, ainda que entre os crimes tenha decorrido intervalo de tempo superior a trinta dias.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.